Tribunal: TJES
Processo: 0003534-72.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003534-72.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ADELUCIA SANTANA COSTA REIS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PIS/PASEP - LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - TEMA 1150 DO STJ - ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À REQUERIDA – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Banco do Brasil tem legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa – Tema 1150 do STJ.

2 - Não há que se falar em prescrição, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ressarcimento por danos havidos nas hipóteses descritas no referido precedente vinculante, se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3 - Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inc. I e II do CPC, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.

4 -

Neste caso, para comprovar os valores devidos, a autora anexou a microfilmagem dos extratos desde 1983, dos quais se extrai a realização dos depósitos em suas contas de PIS e PASEP (fls. 63 a 78) e posteriormente a ausência de registro quanto ao valor então existente de
Cz$17.840,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta cruzados) - fl. 74 v. -, que convertidos, de acordo com os índices devidos e correção pelo IPCA, perfaziam o total de R$697,28 (seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) em 01/08/2019 (fl. 80), inexistindo demonstração pelo recorrente de que em relação àquele tenha havido saque pela recorrida.

5 -
Destaque-se que a apelante sequer manifestou-se quando intimada a produzir provas, não refutando ou apresentando os cálculos de eventuais valores que entendia devidos, devendo ser considerados os indicados e não impugnados especificamente pela instituição financeira.

6 - Com relação aos danos morais, entendo que a hipótese sob exame gera mais do que o mero aborrecimento, pois além de configurar falha na prestação de serviço pela instituição financeira, trata-se de montante que a recorrida contava receber no momento de sua aposentadoria, o qual contribuiu durante quase toda sua vida profissional e, ao se ver privada de seu direito, vivenciou inegável lesão extrapatrimonial.

7 - É ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, providência da qual o recorrente não se desincumbiu.

8 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003534-72.2019.8.08.0038

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ADELUCIA SANTANA COSTA REIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença de fls. 260/261, a qual, nos autos da ação de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por
ADELÚCIA SANTANA COSTA REIS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida em indenização por danos materiais no valor de R$430,12 (quatrocentos e trinta reais e doze centavos), a ser devidamente atualizado, bem como ao pagamento por danos morais, na quantia arbitrada em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 263/291, o apelante sustenta a prescrição quinquenal para a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, com termo inicial a partir da data do último depósito; a prescrição quinquenal das obrigações de trato sucessivo, de modo a alcançar as parcelas que venceram até cinco anos antes da propositura da ação; e a inaplicabilidade da prescrição trintenária.

Aduz ainda sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, além da incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão de ser da União a pertinência subjetiva da ação.

Prossegue defendendo a inexistência de dano material, porquanto a recorrida recebeu todos os rendimentos e atualizações anuais do saldo principal via folha de pagamento e crédito em conta corrente, razão pela qual tais rendimentos e atualizações não acresceram ao saldo principal. Contudo, caso seja determinado o pagamento, que os juros de mora fluam desde a data da citação.

E mais: não há que se falar em condenação pelos danos morais alegadamente sofridos, mas caso não seja esse o entendimento, devem ser reduzidos, incidindo correção monetária a partir da data de arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Impugna o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora, por ausência de preenchimento dos pressupostos legais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora, aqui recorrida, ajuizou a presente ação de cobrança alegando que, em 2010, ao se dirigir até a instituição financeira demandada, para saque do valor que teria direito a título de PIS/PASEP, teve ciência de que seu crédito seria tão somente de R$267,16 (duzentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

Relatou, assim, que somente em fevereiro de 2019 tomou conhecimento de que poderia ter direito a valores do PASEP, razão pela qual solicitou a microfilmagem dos extratos desde 1983, sendo informada que os registros somente se reportavam ao ano de 1999 em diante.

Em nova diligência, inclusive junto à Caixa Econômica, constatou que o valor do PASEP estava sendo depositado em seu número PIS (12165768154), constatando-se depósitos individuais entre 1983 a 1999, valores estes que devidamente atualizados perfazem o montante aproximado de R$29.656,84 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Pois bem.

Relativamente à incompetência da Justiça Estadual para o processamento e o julgamento da presente ação, tenho por afastar a arguição.

Afinal, o Tribunal da Cidadania assentou o entendimento de que a União não deve figurar no polo passivo de demandas em que se
discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
, firmando tese
(Tema 1150)
de que a
pertinência subjetiva em hipóteses tais é do Banco do Brasil.

No julgamento do precedente qualificado, ficou definido, também, que
"a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil"
, assim como
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP"
.

A respeito, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA POR TESE VINCULANTE - TEMA 1150 DO C. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa – Tema 1150 do C. STJ. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Por sua vez, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 3. Recurso conhecido e desprovido. Data: 24/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002868-32.2021.8.08.0000. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nesse cenário, restando claro que dita ciência ocorrera no ano de 2019 e que o ingresso desta ação se dera também no referido ano, não há que se falar em prescrição.

Quanto aos demais pontos, verifico que a sentença não merece retoques.

Relembro que, consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inc. I e II do CPC, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.

Neste caso, para comprovar os valores devidos, a autora anexou a microfilmagem dos extratos desde 1983, dos quais se extrai a realização dos depósitos em suas contas de PIS e PASEP (fls. 63 a 78) e posteriormente a ausência de registro quanto ao valor então existente de
Cz$17.840,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta cruzados) - fl. 74 v. -, que convertidos, de acordo com os índices devidos e correção pelo IPCA, perfaziam o total de R$697,28 (seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) em 01/08/2019 (fl. 80),
inexistindo demonstração pelo recorrente de que em relação àquele tenha havido saque pela recorrida
.

Considerando, por sua vez, o saque realizado em 2019 no valor de R$267,16 (duzentos e dezessete reais e dezesseis centavos), apura-se o montante devido de R$430,12 (quatrocentos e trinta reais e doze centavos), cuja correção deve ocorrer nos moldes determinados em sentença.

Destaque-se que a apelante sequer manifestou-se quando intimada a produzir provas, não refutando ou apresentando os cálculos de eventuais valores que entendia devidos, devendo ser considerados os indicados e não impugnados especificamente pela instituição financeira.

Com relação aos danos morais, entendo que a hipótese sob exame gera mais do que o mero aborrecimento, pois além de configurar falha na prestação de serviço pela instituição financeira, trata-se de montante que a recorrida contava receber no momento de sua aposentadoria, o qual contribuiu durante quase toda sua vida profissional e, ao se ver privada de seu direito, vivenciou inegável lesão extrapatrimonial. Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO PASEP. A LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970 INSTITUIU PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, E A LEI COMPLEMENTAR Nº 7/1970 INSTITUIU O PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS. POSTERIORMENTE, A LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975 UNIFICOU O PIS- PASEP. O STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1895936 / TO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 1.150) FIXOU A TESE NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUE TEM COMO ESCOPO A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA PASEP, COMO TAMBÉM, ESTABELECEU O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA O RESSARCIMENTO DOS DANOS, FIXANDO COMO TERMO INICIAL A DATA DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES PELO TITULAR DA CONTA OU A DATA DO ÚLTIMO DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 8/1970 E ARTIGOS 4º E 10 DO DECRETO FEDERAL Nº 4751/2003.
É INEQUÍVOCO QUE OS DESFALQUES OCORRIDOS NA CONTA PASEP DO TITULAR É FATO QUE ULTRAPASSA A MERA ESFERA DO ABORRECIMENTO, PARA MACULAR A DIGNIDADE DO RECORRIDO, QUE TEM COMO LEGÍTIMA EXPECTATIVA, APÓS ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONTA, RECEBER O VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0094283-75.2021.8.19.0001 202200153352, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023)

Relativamente ao montante fixado, entendo que se mostra razoável diante do dano sofrido.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, também não merece prosperar.

Como cediço, é ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, providência da qual não se desincumbiu o recorrente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este ó o voto.
Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.